Tribunal: TJSP
Processo: 2226380-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.